Tribunal: TJDFT
Processo: 0718672-97.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO CONSUMADO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CRITÉRIO DE 1/8. PROPORCIONALIDADE. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. No Brasil, a jurisprudência adotou a teoria da amotio, segundo a qual o furto se consuma com a inversão da posse do bem, caracterizada quando o objeto deixa a esfera de proteção da vítima e passa para a do agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica da coisa, como ocorreu na presente hipótese.
2. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade, inexistindo direito subjetivo a adoção da fração de 1/6 (um sexto).
3. A multirreincidência prepondera sobre a confissão espontânea, o que impossibilita a compensação integral entre ambas, e autoriza a exasperação da pena na segunda fase da dosimetria. Precedentes do TJDFT e do STJ.
4. Recurso conhecido e não provido.